Tribunal: TJDFT
Processo: 0737373-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737373-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSA WENDLING AGRAVADO: EDINAILTON SILVA RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Larissa Wendling contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial, processo no 0718297-05.2024.8.07.0001, que indeferiu o pedido de produção de prova e, cautelarmente, a expedição de mandado de penhora, por termo nos autos, de veículo supostamente adquirido pelo executado Edinailton Silva Rodrigues. Eis a r. decisão agravada: “I - Da petição de ID 245180236 1. Inviável a utilização desta estreita via de cognição para análise de provas quanto à propriedade do veículo de placa SGO3C00, registrado em nome da irmã do executado, conforme comprovado ao ID 245183345, e que sequer foi localizado na pesquisa RenaJud de ID 201861402 realizada em nome do devedor. 2. Ao CJU para proceder à retirada do sigilo aposto sobre os IDs 245180236, 245183345, 245183364 e 245183370, uma vez que não se enquadram em nenhuma das hipóteses do artigo 189 do CPC. 2.1. Lado outro, mantenha-se o sigilo sobre os IDs 245183352, 245183358, 245183360, 245183374, 245183378, 245183382 e 245183383, visando a preservação de dados pessoais e da privacidade de terceiros, certificando-se a Secretaria de que fiquem visíveis a ambas as partes, a fim de possibilitar o contraditório. II - Ao item II do ID 242326350, foi deferida a penhora no rosto dos autos no 0718801-45.2023.8.07.0001 (1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília), comprovando-se sua formalização ao ID 244394321. Assim, fica intimada a parte executada para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias). Em seguida, o feito deverá prosseguir em seus ulteriores termos (ID 203226409).” Inconformada, a parte exequente recorre. Em resumo a recorrente aponta a existência de indícios robustos de fraude à execução, consistentes na simulação relativa subjetiva da aquisição do veículo TOYOTA/HILUX CDSRXA4FD, placa SGO3C00, registrado em nome da irmã do executado, mas adquirido e utilizado por este. Menciona, como provas, mensagens de WhatsApp em que o executado admite ter comprado o veículo para uso em campanha política, transferência bancária direta para a concessionária, imagens do bem na posse do executado e o conluio entre os envolvidos. A agravante sustenta que “A negativa em investigar a propriedade do veículo e a impossibilidade de sua penhora neste momento podem resultar na alienação ou ocultação definitiva do bem, frustrando o direito de crédito da exequente.” Acrescenta ainda que “O indeferimento do pedido de ofício à concessionária, sob o argumento de que a via executiva não seria adequada para a produção dessa prova específica, representa um obstáculo à investigação da fraude, tornando letra morta os indícios já existentes e frustrando a possibilidade de satisfação do crédito.” A fundamentação jurídica do recurso está amparada nos artigos 1.015, parágrafo único, e 845, §1o, do CPC, bem como no artigo 139, VI, do mesmo diploma legal. Requer a concessão de tutela de urgência para se determinar a expedição de ofício à concessionária Saga Toyota Ltda., visando obter nota fiscal e comprovante de pagamento do veículo TOYOTA/HILUX CDSRXA4FD, placa SGO3C00, e, em seguida, a penhora do referido bem. Preparo no ID 75830277. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, a concessão de tutela recursal exige a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 300 do mesmo diploma legal: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, denota-se que, em tese, embora a agravante tenha apresentado indícios de que o veículo em questão estaria sendo utilizado pelo executado, não há prova inequívoca da propriedade do bem, tampouco da fraude alegada. Sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito, pois indevido fazê-lo neste momento incipiente, mas a constrição sobre bem registrado em nome de terceiro exige instrução probatória adequada, a qual não se viabiliza nesta estreita prelibação em sede de agravo de instrumento. Ademais, não restou demonstrado perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. O crédito perseguido pela agravante está preservado, não havendo notícia de iminente prescrição ou de ato judicial tendente à extinção do processo. A medida pretendida, portanto, não se revela urgente a ponto de justificar a concessão da tutela recursal. A questão posta demanda análise mais aprofundada, o que deve ser decidido em conjunto com o e. Colegiado, em respeito ao contraditório e à ampla defesa. Ausentes os requisitos legais para a concessão da liminar, impõe-se o indeferimento do pedido de efeito suspensivo. Ante o exposto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator